Tribunal: TJDFT
Processo: 0727205-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727205-85.2023.8.07.0001 RECORRENTE: RAIDON CARDOSO DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. AÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE CAPITAIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. VEÍCULO. PROPRIEDADE DE TERCEIRO. INDÍCIOS DE QUE O BEM TENHA ORIGEM CRIMINOSA. INDÍCIOS DE UTILIZAÇÃO DE TERCEIROS COMO “LARANJAS”. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ESCLARECIMENTOS DOS FATOS. QUESTÃO A SER DIRIMIDA QUANDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE MÉRITO. NOMEAÇÃO DE TERCEIRO COMO FIEL DEPOSITÁRIO. INVIABILIDADE. BEM DE INTERESSE AO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal, os objetos apreendidos em contexto delitivo, enquanto interessarem ao processo, não poderão, em regra, ser devolvidos antes do trânsito em julgado da sentença final. 2. Havendo indícios de que o veículo de titularidade de terceiro é fruto de atividades criminosas e tem relevância para o processo penal persecutório, tem-se por inviável sua restituição ou nomeação de fiel depositário do bem, devendo a questão ser dirimida quando da prolação da sentença de mérito, ocasião na qual, então, o Juízo terá maiores elementos para decidir sobre a legítima destinação do bem apreendido. 3. Apelação criminal conhecida e não provida. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, defende a restituição do bem apreendido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido eis que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados e/ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no REsp n. 1.953.565/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023). Cumpre ressaltar que “a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido é o AgInt no AREsp n. 2.158.801/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010